Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ABANDONO AFETIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização, por dano moral, decorrente de abandono afetivo, sob fundamento de insuficiência probatória. O Ministério Público alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova oral, seguido de julgamento antecipado, por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova oral é necessária para esclarecer fatos relativos à convivência paterno-filial e à extensão do alegado abandono, não se esgotando com prova documental e estudo psicossocial.
4. A negativa de produção de prova oral, sem justificativa idônea, seguida da prolação da sentença de improcedência do pedido, por ausência de provas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), configurando cerceamento de defesa.
5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece nulidade da sentença quando indeferidas provas oportunamente requeridas e a pretensão é negada por falta de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. Recurso da parte autora prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, seguido de julgamento antecipado por insuficiência probatória, impondo a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV e LV; CC, art. 1.634; CPC, arts. 179, II, 279, 355, 370 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 62.862/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 7/11/2023, DJe 13/11/2023; TJDFT, APC n. 0701438-44.2025.8.07.0011, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 14/10/2025, DJe 30/10/2025.